Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-34.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008299-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE - CPF: 037.165.471-82 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PACIENTE QUE JÁ FOI PRONUNCIADO –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA O RESGUARDO DO CORPO SOCIAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a constrição cautelar do paciente, porquanto idoneamente fundamentado o decreto segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, a custódia se faz imprescindível para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas perpetradas e da aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado, visto que após uma discussão de trânsito, o increpado aparentemente embriago e na companhia de seu filho menor de idade, teria abalroado o automóvel que conduzia contra a motocicleta ocupada pelas vítimas, de forma violenta e proposital, arremessando-as abruptamente ao chão, culminando na morte do jovem condutor do ciclomotor e na hospitalização do passageiro.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO

PACIENTE:

REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da
Ação Penal n.º 1035651-92.2020.811.0002
(PJe), em que
pronunciado
pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, inciso II, III e IV
(vítima
Pedro Felix Barbosa Zampieri
) e
artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II
(vítima
Júlio Cézar da Silva Campos
), na forma do art. 70, primeira parte, todos do Código Penal, em concurso material com o delito tipificado no
art. 306, c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei n.º 9.503/1997
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Contextualizando os fatos, descreve brevemente o firmatário do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
29/11/2020
e teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, diante da suspeita de que estivesse sob o efeito de bebida alcoólica na condução de veículo automotor, e nesse contexto teria ocasionado o acidente automobilístico que resultou na morte do motociclista
Pedro Felix Barbosa Zampieri
e em lesões corporais no passageiro do ciclomotor identificado como
Júlio Cézar da Silva Campos
.

A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante defende as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no édito segregatício
e
ausência dos requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora justifica a imprescindibilidade da cautelar extrema na
gravidade abstrata do delito
e em meras
ilações e conjecturas
, sem apontar objetivamente um único elemento concreto capaz de demonstrar em que medida a liberdade do paciente oferece riscos à ordem pública, à instrução criminal e/ou à escorreita aplicação da lei penal; olvidando que o increpado é
primário
, com residência fixa, família constituída e ocupação lícita, demais disso, não ostenta outros registros criminais, tampouco integra organização criminosa, e nem há evidências de periculosidade social, tudo a indicar a desnecessidade da prisão e a
viabilidade de substituição do ergástulo pelas providências acautelatórias menos severas descritas no art. 319 do CPP
, as quais seriam
suficientes e mais adequadas
à hipótese e cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão segregatícia, em desacordo com o art. 282, §6º do mesmo Códex Processual.

Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de revogar a constrição cautelar por ele experimentada, com a expedição do competente alvará de soltura, e, subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação registrada do ID 87125980 ao ID 87125982.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 87858457), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 88272998 e ss.

Por meio do parecer anexado no ID 90171995, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente por cometer, em tese, os crimes de
embriaguez ao volante
,
homicídio qualificado
e
homicídio qualificado tentado
, estes últimos, respectivamente, contra as vítimas
Pedro Felyx Barbosa Zampieri
e
Júlio Cesar da Silva Campos
.

Ressai da documentação eletrônica colacionada à título de prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora que, no dia
29/11/2020
, por volta das 17h00min, em frente ao estabelecimento denominado “Motel Kero Mais”, localizado na Av. Filinto Müller, Bairro Jardim Paiaguás, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o ora paciente
REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE
, conduzindo um veículo Fiat Siena, placa QBW9162, aparentemente com a capacidade psicomotora reduzida em razão da ingestão de bebidas alcoólicas; e as vítimas, ocupando uma motocicleta Honda Pop 100, placa QCK7H65, trafegavam pela via pública, quando o ofendido
Pedro Felyx Barbosa Zampieri
acionou a buzina do ciclomotor, diante da condução anormal do automóvel por parte do favorecido nessa ordem.

Diante disso,
REGINALDO
, supostamente imbuído de
animus necandi
, teria perseguido e atropelado as vítimas com o veículo automotor que conduzia, lançando-as abruptamente ao solo, causando os ferimentos que foram a causa eficiente da morte de
Pedro Felyx
e diversas lesões corporais em
Júlio Cesar
, que somente não faleceu porque foi socorrido e encaminhado à uma unidade de saúde. Após a colisão, o paciente teria intencionado uma fuga, somente não se evadindo do local porque foi impedido por populares que presenciaram os fatos.

A Polícia Militar foi acionada e, após os procedimentos de praxe, o suspeito foi conduzido à Delegacia, sendo elaborado o respectivo auto flagrancial que, após ser submetido à apreciação do MM. Juiz de primeiro grau, foi homologado e convolado em prisão preventiva; permanecendo o paciente recolhido ao cárcere provisório desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em primeira instância.

Nessa esteira, irresignado com a decretação e manutenção do claustro provisório, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece prosperar
.

De proêmio, não é demais rememorar que a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo de tais premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, que bem revelam o provável envolvimento do paciente com os crimes dolosos contra a vida pelo quais foi pronunciado; estes consubstanciados, em especial, nos depoimentos colhidos na fase policial, oportunidade em que o ora paciente teria confessado à autoridade policial a prática dos crimes, afirmando que
“ingeriu duas garrafas de cerveja, em casa, antes de ter dirigido”
e que cometeu
“uma besteira ao ter colidir com a motocicleta em que as vítimas estavam”
(sic – ID 87125980, p. 20/21); o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse contexto, importa consignar que, como aquilatado pelo d. juízo singular em seus informes (ID 88272998),
a denúncia foi devidamente recebida na ação penal correlata em 18/12/2020 e o paciente foi pronunciado em 10/05/2021
, o que reforça a conclusão acerca da existência de indícios mínimos capazes de o vincular aos fatos criminosos, sendo plenamente inviável, na estreita via da ação constitucional, proceder com maiores discussões acerca dos indícios de autoria delitiva,
providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório
,
incompatível com o rito célere do
writ.

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado indica a imprescindibilidade da prisão para
salvaguardar a ordem pública
; argumentos concretos que, ao menos nesse momento, se revelam aptos a respaldar a manutenção do ergástulo.

E, deveras, como já mencionado, o favorecido nessa ordem
restou pronunciado nos autos da
Ação Penal n.º 1035651-92.2020.811.0002 (PJe),

oportunidade em que a d. autoridade judiciária de primeiro grau
reforçou que os fundamentos que ensejaram a decretação da cautelar extremada permanecem hígidos
, destacando, nesse desiderato, que a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos severas não é o bastante para por à salvo a ordem pública, mormente diante da
acentuada periculosidade do agente
, a qual se evidencia na circunstância de conduzir veículo automotor sob o efeito de bebida alcoólica, na companhia de seu filho menor de idade que teria presenciado todos os fatos, e nesse cenário, após uma discussão de trânsito com as vítimas que trafegavam em um ciclomotor, persegui-as e colidiu seu carro violenta e propositadamente contra a motocicleta, acarretando a morte do jovem condutor
Pedro Felyx Barbosa Zampieri
e na hospitalização do passageiro
Júlio Cesar da Silva Campos
(ID 87125982, p. 66/71).

Logo, porque tais circunstâncias revelam a
gravidade concreta
dos crimes e a
elevada periculosidade
que aparenta possuir o paciente, tem-se por devidamente justificada, ainda com mais razão, a necessidade de mantê-lo provisoriamente afastado do convívio social; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.
Veja-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“No caso, a prisão foi mantida em decorrência do
modus operandi e da periculosidade do agente, evidenciada pela prática, em tese, de duplo homicídio qualificado e triplo homicídio qualificado tentado na direção de veículo automotor
, porquanto "abalroou um carro de família, matando pai e filha, enquanto os outros dois passageiros (mãe e filha) encontram-se hospitalizados em estado grave".”
(HC 633.188/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)
. Grifei.

“
[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
[...]”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real
periculosidade
deste e à
gravidade concreta
da conduta a ele atribuída; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante deste cenário, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
garantir a ordem e a segurança públicas
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise; de maneira que
, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos da Ação Penal n.º
1035651-92.2020.811.0002
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021